Tribunal: STF
Processo: HC 236020
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Cristiano Aparecido Marques impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em que se aponta o “ato coator praticado pelos ilustres juízes da 2ª Turma Cível e Criminal - Colégio Recursal – Tupã/SP, diante de decisão unânime proferida nos autos da Revisão Criminal nº 0100020-45.2023.8.26.9038”. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância ou Tribunal de Justiça estadual (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux).



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, excluindo do campo autoridade coatora o ministro Relator do HC 856.914 no Superior Tribunal de Justiça.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente